Tribunal: TJMT
Processo: 1052678-92.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052678-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA - CPF: 013.769.951-40 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA - CPF: 013.769.951-40 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DE JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA E DESPROVEU O RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos vinculados a contratos bancários não comprovadamente contratados e fixou indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante comprovou a existência de relação contratual que justificasse as inscrições em cadastro de inadimplentes; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a existência de relação contratual com o consumidor, tendo apresentado apenas documentos unilaterais (telas sistêmicas), insuficientes para demonstrar a contratação.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova da contratação, configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral presumido.

5. A alegação de cessão de crédito não exime o banco da responsabilidade pela negativação indevida, na ausência de prova da notificação ao devedor, conforme art. 290 do CC/2002.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão da inscrição antes do ajuizamento da ação não afasta o dano moral.

7. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000,00, considerando a duração da restrição (cerca de nove meses) e os parâmetros fixados por esta Corte.

8. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (fevereiro de 2022), conforme Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:
"1
. A apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, ainda que posteriormente excluída.
3. É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado na origem não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto. 4. Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso
."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 290; CPC, art. 370, p.u.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; TJ-MT, Ap 51599/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017; TJ-MT, Ap 10029698920178110002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos nº 000000788398147 e nº 002762622450000, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na origem, a controvérsia originou-se quando o autor, ao solicitar um histórico de restrições de crédito junto ao órgão SCPC/BOA VISTA, constatou a existência de duas anotações desabonadoras promovidas pela instituição financeira ré. A primeira, referente ao contrato nº 000000788398147, no valor de R$ 424,87, incluída em 04 de fevereiro de 2022, e a segunda, vinculada ao contrato nº 002762622450000, no valor de R$ 504,38, inserida em 18 de fevereiro de 2022. Ambas as restrições foram excluídas em 04 de novembro de 2022.

Na sentença recorrida (ID. o 336937398) o magistrado de primeiro grau entendeu que o réu não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, uma vez que a documentação apresentada em sua defesa, consistente em telas extraídas de seu sistema interno, constituía prova unilateral, desprovida de força para comprovar a validade do vínculo obrigacional. Considerou que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, fixando a indenização em R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais (ID. 336937399),
JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS
alega que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a prática abusiva pela instituição financeira. Argumenta ainda pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando que
"o consumidor recorrente gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa, quer por ligação telefônica, quer na plataforma CONSUMIDOR.GOV",
e que
"o tempo é finito e o consumidor sofre inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas dos prestadores de serviço".
Para reforçar sua alegação, o autor apelante menciona parâmetros indenizatórios divulgados pelo Superior Tribunal de Justiça em 2009, que fixava o patamar de R$ 10.000,00 para casos de restrição indevida em cadastro de inadimplentes, valor que atualizado para os dias atuais alcançaria R$ 24.082,77.

Por fim, requer a majoração do quantum indenizatório, considerando também o dano temporal, a aplicação dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a incidência dos honorários sobre o proveito econômico total.

Em contrarrazões ao recurso do autor (ID. 336937857), o banco
ITAÚ UNIBANCO S.A.
alega preliminarmente a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a impossibilidade de majoração do quantum indenizatório, afirmando que o valor arbitrado pelo magistrado foi baseado nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade que é incabível acolher o pedido formulado pela parte apelante somente com base no poder econômico do Banco apelado. Argumenta ainda que os fatos não se enquadram nos casos de danos presumíveis (
in re ipsa
) e que qualquer majoração implicaria em enriquecimento indevido. Por fim, requer o não provimento do recurso do autor e o provimento do recurso do banco.

Por sua vez, o banco
ITAÚ UNIBANCO S.A
. (ID. 336937852), em seu recurso, suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral necessária para demonstrar a regularidade da contratação. No mérito, alega que os débitos que originaram as negativações foram cedidos à empresa FIDC Ipanema, não possuindo mais responsabilidade sobre eles. Sustenta que "o Banco apelante não possui vínculo comercial com a empresa FIDC Ipanema, havendo tão somente vínculo desta com a parte apelada, através do contrato de cessão de crédito, objeto da presente demanda".

Argumenta ainda que as anotações questionadas se encontram excluídas há mais de dois anos e que o autor não comprovou qualquer prejuízo decorrente dos apontamentos. Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova, citando jurisprudência do STJ e afirmando que "os documentos extraídos de sistemas eletrônicos não podem ser vistos de forma apartadas, já que reforçam todos os outros documentos presentes nos autos". Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento do dano moral.

Em contrarrazões ao recurso do banco (ID. 336937859),
JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS
alega que não há prova de contratação de empréstimo nem de disponibilização de crédito. Argumenta que o banco "
INOVA EM SEDE RECURSAL e apresenta 'prints' de tela sistêmico no corpo da peça, os quais não faziam parte dos autos".
Sustenta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e a necessidade de fixação do quantum indenizatório em patamar suficiente para servir de inibidor a práticas abusivas. Por fim, requer que seja julgado totalmente improcedente o recurso do banco.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
conforme comprovante juntado no ID. 336937854.

De acordo com os autos originários, o apelante
JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS
, é
beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isenta do preparo (ID. 337963863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, tratam-se
recursos de apelação cível
, interpostos por
JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS e ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos nº 000000788398147 e nº 002762622450000, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia
se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Feito esse breve relatório, passo à análise das questões submetidas a julgamento
.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, examino a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante. Sustenta a instituição financeira que o julgamento antecipado da lide teria impedido a
produção de prova oral
necessária para demonstrar a
regularidade da contratação
, configurando violação ao direito de defesa.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, a controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes que justificasse as inscrições do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Tal questão, por sua natureza, demanda
prova documental
, sendo a prova oral manifestamente inadequada para comprovar a existência de contrato bancário ou a utilização de serviços financeiros.

Denota-se que o feito versa sobre matéria unicamente de direito, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para a análise da controvérsia. Assim, o indeferimento da prova oral pelo magistrado de primeiro grau encontra-se em consonância com o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o próprio banco apelante, em sua contestação, fundamentou sua defesa na existência de documentos que comprovariam a relação contratual, notadamente telas de seu sistema interno, não tendo demonstrado, de forma concreta, como a prova oral poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO

A controvérsia central dos presentes recursos reside em dois pontos principais: a legitimidade ou não das inscrições do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, a existência de dano moral indenizável e o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Verifica-se que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor que justificasse as inscrições questionadas. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, por si sós, não constituem prova suficiente da contratação, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, em casos de alegação de inexistência de relação jurídica, cabe ao fornecedor apresentar documentação hábil a comprovar a contratação, como contrato assinado, gravação de atendimento telefônico ou outros elementos que demonstrem inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor. No caso em análise, o banco apelante limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, sem trazer aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação pelo autor ou a utilização dos serviços.

Ademais, é certo que a simples juntada de um
“print”
de tela do sistema interno da apelante não é apta para atestar a manifestação de vontade do consumidor e nem a regularidade da contratação (ID. 336937390 e ID. 336937391).

A propósito o que dispõe a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art . 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.
III
- O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
(Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017) . IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração." (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Insisto que não consta nos autos qualquer instrumento contratual ou outro documento idôneo a demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora, tampouco a validade dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Nos casos de alegação de inexistência de relação jurídica, cabe ao fornecedor apresentar documentação hábil a comprovar a contratação, como contrato assinado, gravação de atendimento telefônico ou outros elementos que demonstrem inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor. No caso em análise, o banco apelante limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, sem trazer aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação pelo autor ou a utilização dos serviços.

Logo, a negativação efetuada, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação do banco apelante de que os débitos foram cedidos à empresa FIDC Ipanema não o exime da responsabilidade pela inscrição indevida, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, foi a própria instituição financeira que promoveu as anotações nos cadastros de inadimplentes. Ademais, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a efetiva cessão de crédito, tampouco a notificação do devedor acerca dessa cessão, conforme exige o art. 290 do Código Civil.

Quanto ao argumento de que as anotações já haviam sido excluídas há mais de dois anos quando do ajuizamento da ação, tal circunstância não afasta o dano moral sofrido pelo autor durante o período em que seu nome permaneceu indevidamente negativado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade dos débitos e a ocorrência de dano moral indenizável.

No que concerne ao quantum indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recursos, cumpre analisar se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O autor apelante sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a prática abusiva pela instituição financeira, pleiteando sua majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Argumenta, ainda, pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando o tempo despendido na tentativa de solucionar administrativamente a questão.

Por outro lado, o banco apelante defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em situações como a dos autos, a manutenção indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito, após a comprovação de quitação da dívida, configura dano moral presumível (
in re ipsa
), dispensando a prova de efetivo prejuízo. Trata-se de compreensão que reconhece o caráter essencial do crédito na sociedade contemporânea e a gravidade da restrição indevida à sua obtenção.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando-se o dano moral pela negativação indevida do consumidor
”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, que manteve indevidamente o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação da indenização em patamar elevado.

No caso em análise, considerando que o autor teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por aproximadamente nove meses (de fevereiro a novembro de 2022), em razão de débitos que não contratou, e levando em conta os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente. O montante fixado cumpre tanto a função compensatória quanto a punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que desestimula as empresas a repetirem condutas semelhantes.

O simples fato de ter o nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes já configura lesão à reputação comercial e creditícia, conforme orientação consolidada na jurisprudência. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:

A cooperativa de crédito que participa diretamente da relação contratual detém legitimidade passiva para figurar na demanda, respondendo solidariamente nos termos do CDC. Não há coisa julgada quando

a nova ação se baseia em fatos supervenientes e pleitos distintos dos discutidos anteriormente.

A exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente configura prática abusiva e ilícita.

A recusa injustificada de recebimento gera inadimplemento artificial e responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

A negativação indevida decorrente de conduta do próprio credor caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação
. (N.U 1015932-68.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2.
A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.” (N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação válida da contratação afasta a exigibilidade de débito oriundo de empréstimo supostamente celebrado por meio digital. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa.
3. A compensação dos valores efetivamente depositados é admissível quando reconhecido o recebimento da quantia, ainda que inexistente contrato válido. 4. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais revela-se adequado em face das circunstâncias do caso concreto. (N.U 1007424-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025 – grifo nosso)

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Quanto à alegação do autor apelante sobre a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a sua aplicabilidade em hipóteses nas quais o tempo despendido para resolver falhas na prestação de serviços ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Todavia, no presente caso, apesar de o autor ter buscado a via administrativa, não há elementos suficientes nos autos para quantificar ou demonstrar prejuízo autônomo e específico decorrente do tempo despendido, razão pela qual essa circunstância será considerada no contexto do dano moral geral, sem atribuição autônoma de valor.

Assim, entendo necessária a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo autor e para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas aos direitos dos consumidores, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional à extensão do dano.

O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais pátrios em casos análogos e atende adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, promovendo a justa reparação do dano e o desestímulo à reiteração de práticas abusivas.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao autor apelante. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, considerando que as inscrições indevidas ocorreram em fevereiro de 2022, este deve ser o marco inicial para a contagem dos juros moratórios.

Quanto à correção monetária, deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ, mantendo-se, neste ponto, o disposto na sentença.

Com base nas provas descritas nos autos, resta demonstrado que a autora teve sua imagem comercial maculada pela inscrição indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos

e
lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (fevereiro de 2022), nos termos da Súmula 54 do STJ
.
Noutro giro,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco apelante, mantendo, no mais, a sentença recorrida
.

Considerando o desprovimento do recurso da instituição financeira, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026